Tribunal: TJSP
Processo: 2018200-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de reiteração de pesquisa pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – Indeferimento - Inadmissibilidade – Ausência de dispositivo legal com limitação quantitativa e temporal da realização de tais sistemas – Última pesquisa realizada há mais de um ano – Lapso temporal que justifica renovação das pesquisas – Garantia do princípio da efetividade processual –

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de reiteração de pesquisa pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – Indeferimento - Inadmissibilidade – Ausência de dispositivo legal com limitação quantitativa e temporal da realização de tais sistemas – Última pesquisa realizada há mais de um ano – Lapso temporal que justifica renovação das pesquisas – Garantia do princípio da efetividade processual – Pesquisa Infojud realizada a pouco tempo portanto desnecessária renovação - Recurso provido para tal fim, com observação*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018200-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA, é agravado HELIO MOURA
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2018200-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45416
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45416
AGRV.No: 2018200-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (SANTO AMARO)
AGTE. : SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA
AGDO. : HELIO MOURA ANDRADE
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Pedido
de
reiteração de pesquisa pelos sistemas BACENJUD,
RENAJUD
E
INFOJUD

Indeferimento
-
Inadmissibilidade
Ausência de dispositivo legal com
limitação quantitativa e temporal da realização de tais
sistemas Última pesquisa realizada há mais de um ano
Lapso temporal que justifica renovação das pesquisas
Garantia do princípio da efetividade processual Pesquisa
Infojud realizada a pouco tempo portanto desnecessária
renovação - Recurso provido para tal fim, com observação*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r.decisão, que ora se transcreve: “Vistos. Fls.133/138:
Ante os documentos juntados, defiro a substituição do
pólo ativo da demanda. Anote-se. No mais, quanto aos
demais pedidos, mera reiteração de pedido de utilização
dos sistemas informatizados, sem qualquer comprovação da
pretensa alteração da condição financeira da parte
executada, razão pela qual indefiro. Sem prejuízo,
manifeste-se a parte exequente indicando objetivamente
bens passíveis de constrição, inclusive podendo realizar
a pesquisa de titularidade de imóveis eletronicamente
caso ainda não realizada. Int. .”
Sustenta o banco agravante que, uma vez
que efetua o pagamento de custas judiciais faz jus ao
recebimento do serviço correspondente. Ressalta que a
última tentativa de penhora online foi há um ano atrás, e
que o indeferimento do pleito apenas atrasa o andamento
do feito. Requer provimento ao recurso para reiteração
de pesquisas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD.
Recurso tempestivo e não respondido.
É o relatório.
A agravante propôs cumprimento de sentença, pretendendo o recebimento da
quantia de
R$2.067,30 decorrente de ação de cobrança julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2018200-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45416
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Houve apresentação de impugnação, por
negativa geral, por meio de Curadora Especial nomeada,
julgada improcedente.
Igualmente
foram
realizadas
pesquisas
INFOJUD/RENAJUD/BACEN em 05 de outubro de 2018, sem
sucesso.
O exequente reiterou o pedido de pesquisa
via Bacenjud.
Observo que as últimas pesquisas pelo
mencionado Convênio (Bacenjud) nos autos foi feita há
mais de um ano.
Inexiste no ordenamento jurídico qualquer
dispositivo
legal
que
traga
limitação
temporal ou
quantitativa da utilização dos sistemas Bacenjud, Renajud
e Infojud.
Obviamente, que essas ferramentas disponibilizadas com o objetivo de facilitar a
localização do executado e de bens penhoráveis não podem
ser feitas de forma indiscriminada, devendo ser observada
pelo magistrado que conduz o processo, a análise do caso
concreto, e a avaliação da necessidade de sua reiteração.
Neste caso, em que a execução é de título
judicial,
bem
como
considerando
o
lapso
temporal
decorrido da última pesquisa, justificada a reiteração da
medida.
O Superior Tribunal de Justiça, já se
manifestou quanto a ausência de limite para reiteração da
medida:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACEN JUD.
DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1.
Controverte-se
a
respeito
da
decisão
colegiada do
Tribunal de origem, que afirmou que a pesquisa eletrônica
da existência de dinheiro, por meio do sistema Bacen Jud,
somente pode ser feita uma única vez, mesmo que o
resultado tenha sido infrutífero, sob o argumento de que
o Poder Judiciário não pode fazer papel de diligenciador
da Fazenda Pública credora. 2. Conforme decidido pela
Corte Especial (REsp 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos), com a vigência da Lei 11.382/2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2018200-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45416
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
não mais se exige a comprovação de exaurimento das
diligências administrativas para penhora por meio do
Bacen Jud. 3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso
do Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de
instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir
também para
qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao
Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes
quanto necessário. 4. Aplicação, por analogia, do art.
15, II, da Lei 6.830/1980, segundo o qual a viabilização
da penhora (mediante substituição ou reforço) pode ser
feita a qualquer tempo. 5. No atual estágio da legislação
processual e material, o emprego do aludido programa
informatizado é privativo do Poder Judiciário, pois os
representantes judiciais da Fazenda Pública não possuem
autorização legal para, a um só tempo, acessar
informações relativas ao patrimônio dos devedores e, ex
officio, determinar a respectiva constrição. 6. Desse
modo, sendo a referida atribuição privativa de um
determinado órgão (na espécie, o jurisdicional), é de
manifesta improcedência a afirmação de que o pleito
fazendário representa uma tentativa de transformar a
autoridade judiciária em mero agente diligenciador da
parte processual. 7. A utilização do Bacen Jud, em termos
de reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da
razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a,
diariamente, consultar o referido programa informatizado.
Contudo, inexiste abuso ou excesso na reiteração da
medida quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano,
sem
que
tenha
havido
alteração
no
processo.
8.
Naturalmente, isso não impede que, antes da renovação da
pesquisa via Bacen Jud, a Fazenda Pública credora promova
as diligências ao seu alcance, para localização de outros
bens. Porém, conduta dessa natureza (comprovação do
exaurimento de outras diligências) não pode ser exigida
como requisito para fins de exame judicial do pedido
iterativo da tentativa de penhora por meio do Bacen Jud,
pois isso seria equiparável a, de maneira oblíqua, fazer
retornar orientação jurisprudencial ultrapassada. 9.
Recurso Especial provido.” (Resp 1199967/MG, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 16/11/2010)
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR
EDITAL QUE NÃO PAGA, NEM NOMEIA BENS. PENHORA ONLINE
FRUSTRADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. Esta
Turma, ao julgar o REsp 1.199.967/MG, sob a relatoria do
Ministro Herman Benjamin (DJe de 4.2.2011), decidiu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2018200-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45416
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
admissibilidade da reiteração do pedido de penhora
eletrônica de dinheiro através do Sistema Bacen-Jud. No
ordenamento jurídico pátrio, não há nenhuma exigência ou
condicionante para se tentar novamente a mesma medida já
deferida há mais de ano; muito pelo contrário, o atual
Regulamento do Bacen-Jud, em seu art. 13, § 2o, prevê a
possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o
mesmo executado, no mesmo processo. 2. Recurso especial
provido.” (REsp no 1273341/MG; Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 01/12/2011).
Esta Câmara assim já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial Decisão indeferiu reiteração da penhora on-
line, via BACENJUD Admissibilidade Não sendo encontrados
bens passíveis de penhora e decorrido certo lapso
temporal, possível a reiteração da penhora on-line, por
representar efetividade da própria execução Precedentes
do STJ Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2193531-61.2016.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Francisco Giaquinto, julgado em 04/11/2016).
Evidentemente que as pesquisas em questão
não podem ser realizadas e reiteradas de forma
injustificada, e renovadas em curto espaço de tempo,
porém na hipótese vertente, se verifica que a última
pesquisa foi realizada há mais de um ano, de modo que
razoável e admissível o pedido de renovação, dentro do
fim a que se destina aos procedimentos disponibilizados
pelo Poder Judiciário como garantia da celeridade e
efetividade processual.
Observo porém que a pesquisa via Infojud é
mais recente motivo pelo qual não se justifica reiteração
neste momento (fls.173).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para o fim acima, com observação.

HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR